Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713749-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ANTUNES EVANGELISTA APELADO: MESQUITA AUTO PECAS &amp; REGULADORA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GERALDO ANTUNES EVANGELISTA, parte autora, em face de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do processo em epígrafe, ajuizado em face de MESQUITA AUTO PECAS E REGULADORA LTDA., acolheu a preliminar de coisa julgada, bem condenou o autor às penas por litigância de má-fé (ID 47963342). Ato contínuo, o autor interpôs recurso de apelação, vide ID 47963344, sem comprovação do recolhimento do devido preparo recursal. Nessa toada, conforme despacho autuado sob o ID 48575813, determinei, nos seguintes termos, a comprovação do preparo: Em apelação (ID 47963344), o apelante afirmou que "junta em anexo a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal". Todavia, não há nos autos efetivo comprovante de pagamento. Assim, fica a parte autora/recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Na hipótese de o preparo não ter sido recolhido no ato de interposição do recurso, deverá a parte recolhê-lo em dobro, assim como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 dias. Regularmente intimada, a parte recorrente efetuou o recolhimento do valor simples, a despeito de a data de processamento do boleto ser posterior à interposição do recurso (IDs 48985799, 48985798). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente efetuou o recolhimento do valor simples referente ao preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Veja-se que o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que se o recorrente não comprovar o pagamento do preparo no momento de interposição do recurso, ele será intimado, por meio de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. No caso, o recurso foi interposto em 23/05/2023 (ID 47963344). O despacho ID 48575813, por sua vez, foi expresso ao afirmar que “Na hipótese de o preparo não ter sido recolhido no ato de interposição do recurso, deverá a parte recolhê-lo em dobro, assim como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC”. Todavia, apesar do comando legal e da determinação expressa desta Relatoria, o apelante juntou comprovante de recolhimento do valor simples, com data de processamento do boleto em 14/07/2023, ou seja, após a interposição do recurso (IDs 48985799, 48985798). Observa-se que, nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte. Confira-se: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0717159-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARCUS ALBERTO MOURA MACIEL AGRAVADO(S) WALBERTO CARLOS MOURA MACIEL Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Acórdão No 1391346 EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Relator, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - 1o Vogal e MARIA DE LOURDES ABREU - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0711026-63.2020.8.07.0007 AGRAVANTE(S) CARLOS FERNANDO GARCIA DE CASTRO AGRAVADO(S) IVALDINO MOREIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1378828 EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. 2. Na falta de recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, a deserção é consequência ope legis, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inteligência do art. 1.007, §5o, CPC. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Aponto, ademais, a impossibilidade de complementação do preparo, em consonância com a disposição expressa constante no art. 1.007, § 5o, do CPC Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por GERALDO ANTUNES EVANGELISTA, consequentemente, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, § 4o ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023